Tribunal: TJES
Processo: 5017632-48.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017632-48.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATHAN FERNANDO BATISTA TORQUATO
RECORRIDO: ADELVA GABRIEL XAVIER DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5017632-48.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: JONATHAN FERNANDO BATISTA TORQUATO

EMBARGADOS: ADELVA GABRIEL XAVIER DE ALMEIDA E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 4107541 por JONATHAN FERNANDO BATISTA TORQUATO em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 3928806, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante e manteve a sentença de primeiro grau intocada, por seus próprios fundamentos.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que “
omitiu-se o julgado acerca da demonstração de que essa ação do Recorrente foi irrelevante, isto é, não foi determinante para causar a colisão
”, bem como que “
se omitiu o julgado acerca das regras de trânsito que foram violadas pela Recorrida, isto é, deixou de apreciar a conduta da Recorrida
”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga o embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que considerou como causa determinante para a ocorrência do acidente a abertura inadequada da porta do veículo do embargante, bem como indicou a regra de trânsito violada, justificando, para tanto, que:

“Não vejo motivos para reformar a r. sentença. A narrativa do autor dá conta de que seu veículo estava estacionado e, ao abrir a porta houve a colisão da porta aberta com o veículo da ré. A meu ver,
o recorrente infringiu normas do CTB, especificadamente o seu artigo 49, a saber: “O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via”. Portanto, resta claro que o sinistro foi causado pelo autor, pois deveria certificar-se de que poderia abrir a porta de seu veículo sem causar obstrução à via, o que não ocorreu.
Inclusive, transcrevo: “RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VEÍCULO ESTACIONADO. COLISAO EM PORTA ENTREABERTA EM DIREÇÃO À VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA. PROVA DOS AUTOS QUE INDICA A RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO EVENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 49, DO CTB. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Inominado 71005755335 – Relatora: Gláucia Dipp Dreher – 3ª Turma Recursal Cível). Assim, não logrando êxito o recorrente em demonstrar culpa exclusiva da ré Adelia Caetano, é de manter a improcedência do pedido inicial.
As próprias fotografias do local do acidente demonstram que o mesmo é apertado para o tráfego de veículos em razão da existência de estacionamento em ambos os lados da pista de rolamento, o que demandaria cautela redobrado do recorrente ao abrir a porta de seu veículo, e, ainda, não há a demonstração de que a recorrida estaria em alta velocidade na via
”.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)